Tribunal: TJMT
Processo: 1008609-58.2022.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008609-58.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas, Interesses ou Direitos Difusos, Interesses ou Direitos Individuais Homogêneos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.207.201/0001-79 (EMBARGADO), EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR - CPF: 656.005.921-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTES URBANOS – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA CONTROVERTIDA COM CLAREZA E COERÊNCIA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DO JULGADO – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – EMBARGOS REJEITADOS.

Tendo o acórdão embargado se
manifestado de forma clara e coerente sobre a cláusula contratual que prevê os juros e correção monetária incidentes sobre os contratos de promessa de compra e venda questionados nos autos e concluído, fundamentadamente, pela ausência de capitalização de juros, não há falar-se em omissão e contradição passíveis de correção pela via dos embargos de declaração.

Resolvida a matéria controvertida de forma fundamentada, acaso a parte embargante não se conforme com a valoração judicial dos fatos e provas existentes nos autos ou com a convicção formada pelo colegiado para a solução da controvérsia recursal, deve se valer dos instrumentos processuais cabíveis para obter a reforma do acórdão, dentre os quais não se inserem os aclaratórios, cujo objetivo não é o de corrigir eventual
error in judicando
, nos exatos moldes do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

contra o acórdão desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante e
manteve

a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública de origem, por entender ausente violação a interesses/direitos coletivos ou individuais homogêneos no caso concreto
(Id 248029670).

Nas razões recursais o embargante defende a existência de omissão e contradição no acórdão recorrido na medida em que
“olvidou o enfrentamento das razões recursais em que se aduziu, especificamente, que na cláusula terceira do referido contrato “Do reajuste – índice, forma e periodicidade”, o parágrafo primeiro indica que índice eleito será aplicado sobre o acumulado deste índice, ocorrendo a capitalização de juros: “desde o mês de vencimento da 1ª (primeira) parcela até as datas previstas dos reajustes e acrescidos de JUROS COMPENSATÓRIOS DE 0,5% (meio por cento) ao mês, a parir do vencimento da 1ª (primeira) parcela até datas dos reajustes”.

Sustenta, outrossim, que
“na r. sentença o juízo de piso declarou a legalidade da cobrança conjunta de juros remuneratórios e correção monetária, porém, a nobre relatora, entendeu que se quer houve cláusula pactuando tal disposição. Porém, em sentido contrário, a apelada SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em sua contestação, confirmou a prática abusiva, visto que apresentou o cálculo utilizado nos contratos, indicando que a base de incidência dos juros compensatórios era o valor da parcela anterior”
.

Assegura, ademais, que diante da informação da embargada, em contestação, de que deixou de aplicar juros de 6% nos contratos de compra e venda de lotes localizados no Loteamento Jardim Bougainville a partir de 2018, resta claro que a mesma cobrou juros compensatórios durante anos, o que impõe a procedência dos pedidos postos na ação civil pública e até mesmo a condenação em danos morais coletivos.

Ao final, após prequestionar os artigos antes mencionados, o embargante
“requer que seja sanada a omissão e contradição com o recebimento dos presentes embargos de declaração, para fins de que haja a reforma do acórdão, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes”
. (Id 248029670)

Em contrarrazões, a embargada refuta as alegações do recorrente e postula o desprovimento dos embargos de declaração, ante a ausência de omissão ou contradição, bem como a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC (Id. 249894692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração alegando omissão e contradição no acórdão recorrido, sob os seguintes fundamentos, ora sintetizados: a) não analisou adequadamente a cláusula do contrato que prevê juros compensatórios de 0,5% ao mês e correção monetária, prática que caracteriza capitalização de juros; e b) a própria apelada confirmou em sua contestação a prática abusiva de aplicar juros compensatórios sobre o valor da parcela anterior e admitiu ter aplicado juros indevidos até 2018, o que indicaria a irregularidade.

Não assiste razão ao embargante.

Com efeito, relendo o acórdão impugnado, verifica-se que houve manifestação e valoração expressa, clara e coerente sobre a cláusula contratual que prevê os juros e correção monetária incidentes sobre os contratos de promessa de compra e venda de imóveis do Loteamento Jardim Bougainville, em Sinop/MT,
tendo o colegiado, nos moldes do voto condutor, concluído, por meio de interpretação gramatical e sistemática, pela ausência de capitalização de juros, como se vê dos trechos abaixo transcritos:

“(...)
No caso dos autos, os contratos de promessa de compra e venda celebrados pela apelada com vistas a aquisição de imóveis do Loteamento Jardim Bougainville, localizado em Sinop, preveem na cláusula terceira a cobrança de juros nos seguintes moldes:

“CLÁUSULA TERCEIRA: DO REAJUSTE – ÍNDICE, FORMA E PERIODICIDADE.

Ajustam aqui, as partes, que o equilíbrio econômico financeiro deste instrumento contratual será obtido na forma, periodicidade e condições estabelecidas por lei e que incidirá sobre o total das parcelas ainda devidas pelo (a) PROMITENTE (A) COMPRADOR (A).

§1º O ÍNDICE eleito pelas mesmas, como fator de correção, é o IGP-M/FGV (Índice geral de preço de mercado/Fundação Getúlio Vargas) que será aplicado sobre o acumulado deste índice, desde o mês de vencimento da 1ª (primeira) parcela até as datas previstas dos reajustes e
a
crescidos de JUROS COMPENSATÓRIOS DE 0,5% (meio por cento) ao mês
, a partir do vencimento da 1ª (primeira) parcela até datas dos reajustes
.

§2º
As parcelas serão reajustadas anualmente, tendo como data base para aplicação dos reajustes o mês de vencimento da primeira (1ª) parcela deste instrumento, independente dos vencimentos das parcelas vincendas, e será calculado
pelo acúmulo mensal do Índice Geral de Preço de Mercado (IGPM/FGV) e
pelo acúmulo dos juros compensatórios de 0,5% (meio por cento) ao mês
, sendo que esta periodicidade poderá ser alterada em virtude de lei.
Para tanto, será obedecida a seguinte equação
:

VCM = VAP + (VAP x VAICM) VPCMJ = (VCM x JCA)

LEGENDA:

VAP = VALOR ANTERIOR DA PARCELA;

VAICM = VARIAÇÃO ANUAL ACUMULADA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (IGPM);

VCM = VALOR CORRIGIDO MONETARIAMENTE;

JCA = JUROS COMPENSATÓRIOS ANUAIS (EQUIVALENTE A 6,0%);

VPCMJ = VALOR DA PARCELA CORRIGIDA MONETARIAMENTE ACRESCIDA DE JUROS ANUAIS.

§3º- Caso o IGP-M/FGV seja extinto, o mesmo será substituído pelo IPCA/IBGE ou outro que vier a ser estabelecido pelo Governo Federal, para tal fim.

§4º - As parcelas reajustáveis deverão ser liquidadas simultaneamente com as diferenças relativas ao reajuste a elas vinculado, o qual constitui obrigação líquida e certa”
. Grifei.

Como se vê, o §1º desta cláusula contratual estabelece que o índice de correção monetária será o IGP-M/FVG, o qual não foi impugnado nos autos, e que os juros serão compensatórios e de 0,5% ao mês. O §2º, por sua vez, detalha como as parcelas devidas pela aquisição dos imóveis serão reajustadas, estabelecendo que tal medida se dará anualmente, com base na variação do IGP-M e

“pelo acúmulo dos juros compensatórios de 0,5% (meio por cento) ao mês”
.
Este último trecho, salvo melhor juízo, é que deu origem à tese do autor-apelante quanto à ocorrência de indevida capitalização mensal de juros nos instrumentos contratuais em questão.

Pois bem. Analisado isoladamente, o mencionado trecho realmente sugere a existência de capitalização de juros nos contratos celebrados pela apelada. Porém, o mesmo deve ser interpretado em conjunto com a fórmula e legendas fornecidas pelo mesmo §2º da cláusula terceira, o qual é claro ao dispor que o cálculo das parcelas devidas pelos consumidores observará a fórmula
VPCMJ = (VCM x JCA)
, indicativa de que o
valor da parcela corrigida monetariamente acrescida de juros anuais (VPCMJ) é o resultado da multiplicação do valor corrigido monetariamente (VCM) pelos juros compensatórios anuais (JCA).

Logo, a despeito da redação nada primorosa da cláusula terceira acima transcrita, a sua intepretação gramatical e sistemática (parágrafos, fórmulas e legendas) leva à conclusão de que nos contratos objeto dos autos não há capitalização mensal de juros e que estes são
aplicados anualmente e não sobre um saldo devedor que inclua juros acumulados do mês anterior, restando afastada, assim, tanto a violação ao art. 51 do CDC, que trata das cláusulas abusivas e nulas, como a afronta ao art. 4º do Decreto-lei nº 22.626/1933 e à Súmula 121/STF, que vedam a capitalização de juros”
. (Id 242170660)

Acresça-se, ademais, que além da análise pontual da cláusula terceira acima citada, o acórdão também reconheceu a inocorrência de capitalização de juros pela ausência de provas de que esta forma de cálculo estaria ocorrendo na prática, fundamento este que, só por si, é suficiente para a negativa de provimento da apelação, veja-se:

“(...)
Corroborando este entendimento, outrossim, cumpre ressaltar que não há prova nos autos de que, a despeito da fórmula de cálculo dos juros prevista na cláusula terceira acima transcrita, estaria havendo efetiva capitalização pela ré-apelada.

Primeiro, porque a perícia técnica acostada à petição inicial pelo apelante não analisou a forma de cálculo dos juros previstos nos contratos de compromisso de compra e venda sob exame, em razão da ausência dos documentos necessários, limitando-se a analisar e considerar correto o índice de correção monetária então adotado (Id 208211159, p. 26/28).

Segundo, porque, instado pelo juízo
a quo

a especificar as provas que pretendia produzir, o

Parquet
, na mesma linha que a ré-apelada, requereu apenas o julgamento antecipado da lide, por entender suficientes as provas documentais já acostadas aos autos (Id 208209384), obstando, assim, análise pontual dos valores efetivamente pagos pelos consumidores e a conclusão de que, na prática, estaria havendo capitalização de juros.

Logo, seja pela interpretação dada à cláusula terceira das avenças questionadas na demanda, seja pela ausência de prova quanto à implementação da capitalização de juros pela apelada, deve ser mantida a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos formulados
Parquet”
. (Id 242170660)

Adicionalmente, destaque-se que a embargada negou, a todo tempo, a capitalização indevida de juros, afirmando que aplicava somente juros simples de 6% para o reajuste das parcelas, e que eventual cobrança abusiva anteriormente a 2018, antes mesmo da propositura da ação civil pública, constitui inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, o que afasta a propalada omissão e contradição sobre a temática.

Destarte, verifica-se que a matéria controvertida na apelação foi clara e expressamente enfrentada e repelida pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, tendo os
presentes embargos de declaração, em verdade, caráter
manifestamente impugnativos e não integrativos
, intento esse incompatível com a via eleita.

Com efeito, o que se percebe das razões recursais é que os embargantes tentam fazer com que o colegiado
redecida
a apelação
, por não concordarem com o seu desfecho. Para o objetivo pretendido, porém, não tem serventia os embargos de declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão efetivamente maculada por omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Sendo assim, uma vez resolvida a matéria controvertida de forma clara e fundamentada, acaso o embargante não se conforme com a valoração judicial dos fatos ou provas existentes nos autos ou com a convicção formada pelo colegiado para a solução da controvérsia recursal, como se verifica na hipótese dos autos, deve valer-se dos instrumentos processuais cabíveis para obter a reforma do acórdão, dentre os quais não se inserem os aclaratórios, que, frise-se, não visam à correção de eventual
error in judicando
, nos exatos moldes do art. 1.022 do CPC.

Por derradeiro, quanto ao pretendido prequestionamento, convém ressaltar que, mesmo para esta finalidade, é imprescindível que existam os vícios elencados no citado art. 1.022 do CPC, pois os embargos de declaração não são a via adequada para forçar o tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a parte entende correta. De todo modo, nos moldes do art. 1.025 do CPC
, a mera oposição de embargos de declaração já possui o condão de esgotar a instância ordinária com vistas à admissão dos recursos às instâncias superiores (prequestionamento ficto), não sendo necessário o seu acolhimento ou a expressa menção a dispositivos legais e/ou constitucionais tidos por violados para que se considere preenchido o requisito de admissibilidade relativo ao prequestionamento.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, mantendo inalterado o acórdão recorrido por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024